Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014944-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0130-05 (EMBARGADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1014944-07.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:
CLOVIS ANTONIO CENEDESE

EMBARGADO:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO
– CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – VALIDADE DO PACTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1014944-07.2023.8.11.0040

EMBARGANTE:
CLOVIS ANTONIO CENEDESE

EMBARGADO:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CLOVIS ANTONIO CENEDESE
(
Id
196152178
),
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – VALIDADE DO PACTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”

Em suas razões Id. 196152178 repete a fundamentação apresentada em sede de agravo interno, no sentido de que
“se trata de produtor rural que contratou com uma empresa de grande porte, onde a mesma impôs as regras da contratação. Além disso, ficou demonstrada a desigualdade na contratação, onde somente a empresa compradora dos grãos poderia optar pelo foro que melhor atendesse aos seus interesses.”

As contrarrazões foram apresentadas no id. 199159663, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024